Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707505-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: ROGERIO GALUBAN DECISÃO Após a renúncia do patrono do agravante (ID 33469710), determinou-se a intimação do agravante para constituir novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Tentada a intimação pessoal do agravante, o AR retornou sem cumprimento, pelo seguinte motivo: “Mudou-se” (ID 35150585). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 77, VII do CPC, é dever das partes e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações. Assim, diante da não atualização do endereço da parte, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274 do CPC. Intimado para regularizar a representação processual, com a constituição de novo patrono, o agravante deixou de cumprir a determinação. Assim, tem-se por ausente o pressuposto processual de admissibilidade do recurso. Diante do exposto, com fundamento nos art. 932, III do CPC e art. 87, III do RITJDFT nego seguimento ao agravo de instrumento por falta de representação processual. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de julho de 2022